Tribunal: TJBA
Processo: 0504208-16.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0504208-16.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO DA COSTA MENEZES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À PENALIDADE DE EXTINÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. MUNICÍPIO INTIMADO QUE PETICIONOU TEMPESTIVAMENTE REQUERENDO PESQUISA CADASTRAL. PESQUISA REALIZADA COM LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. CITAÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO QUE NÃO FOI CUMPRIDA PELA SERVENTIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO EXEQUENTE INÉRCIA DECORRENTE DO NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DEFERIDA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PROCEDIMENTO NÃO INTEGRALMENTE OBSERVADO. TEMA 314 DO STJ. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0504208-16.2018.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem.